Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703798-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALICE GUISARD LEAL FERREIRA SIMOES, LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto por ALICE GUISARD LEAL FERREIRA SIMOES em face da ora agravante, reconheceu o transcurso in albis para o pagamento voluntário e a apresentação de impugnação (ID 68488503). A tutela de urgência foi indeferida (ID’s 68515620 e 69344198). No ID 69382546, a agravante requereu a desistência do recurso. Brevemente relatado. Decido. De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora